Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-34.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-34.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ELIZABETE RIBEIRO TABORDA - CPF: 655.572.711-04 (APELANTE), ANNA PAULA MILANI DE ANDRADE - CPF: 035.521.512-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), Prefeito do Município de Sorriso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE DIFÍCIL ACESSO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO, NO MAIS, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por servidora pública municipal contra sentença que indeferiu a liminar e extinguiu parcialmente o mandado de segurança, sem resolução de mérito quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional de difícil acesso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível apelação contra a decisão que indefere liminar em mandado de segurança;
(ii) saber se é admissível o mandado de segurança como meio processual para exigir pagamento retroativo de vantagem funcional.

III. Razões de decidir
3. A decisão que indefere liminar em mandado de segurança possui natureza interlocutória, devendo ser impugnada por agravo de instrumento. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal.
4. É pacífico o entendimento de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação não é via adequada para impugnar decisão que indefere liminar em mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não se presta à cobrança de parcelas retroativas, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC/2015, art. 1.015, I; LC n. 139/2011, art. 81.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 13.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1907519/RJ, 4a Turma, j. 12.09.2022; Súmulas 269 e 271 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elizabete Ribeiro Taborda, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato acoimado de ilegal atribuído à Secretária Municipal de Educação, indeferiu a liminar pleiteada e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, no tocante ao pedido de pagamento de valores retroativos.

Em suas razões recursais, a Recorrente narra que é servidora efetiva do Município de Sorriso, investida no cargo de Professora, lotada na Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta Gomes, situada na zona rural daquele Município.

Afirma que reside no Município de Sinop e que o deslocamento diário entre sua residência e a unidade escolar ultrapassa o limite de 40 km estabelecido na legislação municipal como requisito para a percepção do adicional de difícil acesso.

Sustenta que a petição inicial do mandado de segurança foi instruída com portaria de nomeação e termo de posse, declaração de lotação escolar, comprovante de residência, elementos demonstrativos da distância entre os locais, folha de ponto e extrato de remuneração, mas, ainda assim, sobreveio sentença que indeferiu a tutela de urgência e extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito quanto aos valores retroativos, ao argumento de ausência de prova pré-constituída quanto à lotação e ao trajeto.

Afiança que o direito vindicado decorre diretamente da Lei Complementar Municipal n. 139/2011, cujo artigo pertinente fixa o adicional de difícil acesso quando a distância entre a residência do profissional da educação e a escola ultrapassar 40 km, com percentuais definidos conforme faixas de quilometragem.

Alega que, diante da prova apresentada, restam preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, impondo-se a concessão da tutela de urgência para imediata implantação do adicional, porquanto existente probabilidade do direito e perigo de dano na continuidade da percepção remuneratória sem a parcela devida.

Quanto aos efeitos financeiros, insurge-se contra a extinção parcial do pedido de retroatividade fundada nas Súmulas 269 e 271, sustentando que tal leitura é restritiva e não se harmoniza com a orientação atual dos tribunais superiores, no sentido de que, reconhecido o direito líquido e certo desde a origem e caracterizada a ilegalidade do ato administrativo omissivo, é admissível a fixação dos efeitos financeiros pretéritos como corolário da reparação integral e da boa-fé objetiva.

Argumenta, ainda, que a negativa dos retroativos viola o direito de acesso à Justiça, a isonomia e a efetividade dos direitos dos professores, além de conduzir a enriquecimento ilícito da Administração ao deixar de adimplir vantagem prevista em legislação específica.

Invoca, nessa linha, fundamentos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana e ao dever de eficiência administrativa, afirmando que a morosidade estatal não pode suprimir vantagem funcional prevista em lei e devida em razão de condições de trabalho em local de difícil provimento.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de conceder a tutela de urgência com imediata implantação do adicional e afastar a extinção parcial, determinando o pagamento dos valores retroativos desde a posse.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 289010865).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo não conhecimento da apelação na parte que pretende reformar o indeferimento da liminar e, quanto ao mais, pelo desprovimento (id. 301546858).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar pleiteada e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, no tocante ao pedido de pagamento de valores retroativos.

Extrai-se dos autos que Elizabete Ribeiro Taborda impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído à Secretária Municipal de Educação do Município de Sorriso, buscando o reconhecimento de seu direito à percepção do adicional de difícil acesso, previsto na legislação municipal, em razão da distância existente entre sua residência, localizada no Município de Sinop, e a Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta Gomes, situada na zona rural de Sorriso, onde exerce suas funções como professora efetiva.

Na inicial, sustentou, em linhas gerais, os mesmos fundamentos ora deduzidos neste recurso, especialmente no tocante à comprovação de que o deslocamento diário entre o domicílio e a unidade escolar supera o limite de 40 km fixado em lei, instruindo a petição com documentos que indicariam a lotação na escola rural, o endereço residencial e a distância percorrida, além de pleitear, liminarmente, a imediata implantação do adicional e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com a inclusão dos efeitos financeiros retroativos desde a sua posse no cargo.

Ao apreciar o pleito em sede inicial, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“No caso concreto, verifica-se que o pedido da exequente não encontra respaldo no dispositivo legal do inciso III do artigo 7o da lei mandamental, bem como o contido no artigo 300 do CPC.

Os fatos inerentes ao presente atrelam-se unicamente ao cumprimento da legislação municipal complementar e o que a mesma dispõe acerca do pagamento de adicional de difícil acesso.

O artigo 81 da Lei Complementar Municipal n.o 139/2011, qual seja o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica Municipal assim estabelece:

“Art. 81. O Profissional da Educação atuante em escola que distanciar mais de 40 (quarenta) quilômetros de sua residência, terá direito ao Adicional de Difícil Acesso, sendo medido o percurso de ida até o estabelecimento educacional, que será calculado com base em seu vencimento padrão e será compreendido da seguinte forma:

I - De 40 km até 80 km = 20%

II - De 81 km até 100 km = 25%

III - Acima de 100 km = 30%.”

O fumus boni iuris restaria assim configurado, em análise sumária, para a concessão da liminar pretendida, ao passo que a legalidade é evidente e expressa no artigo 81 da Lei Complementar Municipal n.o 39/2011.

Entretanto, a parte autora não carreou aos autos nenhum documento apto a demonstrar que exerce efetivamente o cargo em local de difícil acesso.

O contracheque acostado em id 187798522 não demonstra em qual unidade é realizado o efetivo exercício da atividade profissional.

No mesmo diapasão, o termo de posse acostado em id 187799717 não aponta o local ou unidade de ensino em que os serviços serão prestados.

Dessa forma, o trajeto acostado em id 187799723, além de ininteligível, vez que não demonstra origem e destino, não é apto, em apreciação sumaríssima, a consolidar a fumaça do bom direito em favor da impetrante.

Por fim, sequer há nos autos comprovante de requerimento e/ou indeferimento administrativo apto a demonstrar qualquer ato abusivo pelos impetrados.

Em que pese a assertiva da parte impetrante no sentido de que “A negativa do benefício e a alteração da lotação para local diverso do previsto no edital violam não somente o dispositivo legal, mas também os princípios da legalidade e da isonomia”, nada resta demonstrado nos autos, tanto em alteração da lotação ou ainda a “negativa do benefício”.

Ausente a fumaça do bom direito, prejudicada a apreciação do perigo da demora.

[...]

Até porque, há mais de um ano a impetrante informa restar privada de seus direitos e o ingresso em juízo somente após referido decurso de tempo não demonstra a urgência reivindicada, sem ao menos acostar aos autos qualquer pedido administrativo, ainda que não apreciado, apto a demonstrar seu direito líquido e certo.

II. A impetrante formula ainda pedido de pagamentos retroativos constantes do item “d” da inicial:

“d) A condenação do Impetrado ao pagamento retroativo do adicional de difícil acesso, com as devidas correções monetárias e juros, desde a data de posse da Impetrante.”

Neste diapasão, forçosa a aplicação das Súmulas n.o 269 e 271 do STF:

Súmula 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Súmula 271. “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

[...]

Ante o exposto,

I. INDEFIRO a liminar pretendida, vez que não se enquadra nos moldes do inciso III da Lei n.o 12.016/2009.

II. JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido de pagamento de valores retroativos, pela inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação supra.

Notifique-se a autoridade coatora apontada para prestar informações em 10 (dez) dias, nos termos do inciso I do artigo 7o da Lei do Mandado de Segurança;

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7o do regramento supra;

Após, incontinente, dê-se vista ao Ministério Público e voltem-me conclusos.”.

Contra essa decisão, insurge-se Elizabete Ribeiro Taborda.

Inicialmente, impõe-se analisar a adequação da via recursal eleita pela Apelante no que tange à pretensão de reforma da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Ressalte-se que a decisão que aprecia pedido liminar em mandado de segurança possui natureza de decisão interlocutória, de modo que o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

A interposição de apelação contra pronunciamento dessa espécie configura erro grosseiro, circunstância que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, a insurgência da Apelante, nesse ponto, não pode ser conhecida, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS DO MONTE SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, atraindo, na hipótese, a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, visto que esta não extingue, pela sua própria natureza, o processo.

3. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando reconhecido erro grosseiro na interposição do recurso de apelação.

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1907519 RJ 2021/0164458-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022). [destaquei]

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso nesta parte, por manifesta inadequação da via eleita.

Superada a questão atinente ao não conhecimento parcial do recurso, passo à análise do mérito da insurgência quanto à extinção parcial do feito no tocante ao pedido de pagamento de valores retroativos.

A questão de fundo cinge-se à possibilidade de utilização do mandado de segurança como meio adequado para postular o recebimento de verbas pretéritas, especificamente o adicional de difícil acesso desde a data da posse da Impetrante, ora Recorrente.

Não obstante as razões expendidas, a pretensão recursal não merece acolhida.

É sabido que o mandado de segurança constitui remédio constitucional de natureza mandamental, destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Sua finalidade, portanto, é garantir a imediata tutela do direito invocado, não se prestando, contudo, a substituir ação própria de cobrança.

A pretensão de compelir a Administração ao pagamento de verbas pretéritas encontra óbice nos enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais: Súmula 269: “
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”; e Súmula 271
: “
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
”.

Tais verbetes, de aplicação pacífica e reiterada, delimitam o campo de atuação da ação mandamental, impedindo que se lhe atribua função diversa da prevista no texto constitucional. Assim, ainda que se reconheça, em tese, o direito da servidora ao adicional de difícil acesso, a percepção das parcelas retroativas não pode ser obtida pela via estreita do mandado de segurança, devendo ser buscada mediante ação judicial adequada ou na esfera administrativa.

Acerca da incidência dos enunciados sumulares, colaciono o recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

[...]

2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF)
.

3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

No mesmo sentido é a jurisprudência deste sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS –IMPOSSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A pretensão da parte recorrente é o recebimento de valores retroativos. No entanto,
a via processual eleita pela impetrante, a Ação de Mandado de Segurança, não é adequada para tal finalidade, pois não substitui a Ação de Cobrança e não produz efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas 269 e 271 do STF
. (N.U 1011029-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). [destaquei]

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES, À TÍTULO DE PENSÃO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA IMPETRANTE – SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF – PROVIDO APELO ESTATAL, DESPROVIDO APELO IMPETRANTE E SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

1. A pretensão da Impetrante não é o reconhecimento do direito de pensionista de seu falecido convivente, mas sim de recebimento de valores (atuais e pretéritos).

2. Tanto é verdade que formula pedido expresso (seja na peça vestibular ou nas razões recursais) para pagamento, indicando inclusive, conta bancária e apuração de cálculos, conforme destacada e negritado na transcrição dos pedidos e acima mencionados.

3. Logo, a via processual eleita e trilhada pela Impetrante não é adequada para alcançar o fim por ela pretendido, haja vista que
a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, tão pouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (incidência das Súmulas 269 e 271, ambas do STF)
.

4. Provido o apelo estatal, desprovido o apelo da Impetrante e sentença retificada em sede de reexame. (N.U 1013669-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023). [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE RETROATIVO - USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

In casu
, o Recorrente almeja que seja concedida a ordem mandamental para determinar que o impetrado efetue o pagamento dos benefícios de pensão por morte retroativo a data de 17/05/2018 à 10/04/2019.

O
mandamus
não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar em mera ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do Superior Tribunal Federal). (N.U 1031988-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Portanto, considerando que a pretensão da Recorrente, na parte em que objetiva o pagamento retroativo do
adicional de difícil acesso
, não encontra amparo na via processual eleita, mostra-se correta a sentença ao extinguir o processo quanto a esse pedido.

Forte nestas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte em que se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar, por manifesta inadequação da via eleita, e, quanto ao mais,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu parcialmente o feito em relação ao pedido de pagamento de valores retroativos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025